Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS ELEMENTOS DE PROVA PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, DO CP. SÚMULA N.o 269 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Ré à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, artigo 147, “caput”, e crime de desacato, art. 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, “caput”, primeira parte, igualmente do Código Penal.
2. Correta a decisão judicial que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental da acusada, formulado sob o fundamento de que a ré, quando proferiu as ameaça de morte de que é acusada, estava em “estado neurologicamente abalado.”
3. É dever da parte, para justificar o pedido de instauração do incidente de insanidade mental da acusada, e demonstrar “dúvida sobre a integridade mental” da acusada (art. 149, do CPP), juntar elementos que comprovem, ainda que minimamente, ser ela portadora da doença mental que se atribui.
4. Conforme destacado na sentença, a materialidade se extrai dos seguintes documentos: termo circunstanciado (ID 126322116), ocorrência policial (ID 126322117), auto de apresentação e apreensão (ID 126322118), arquivos de mídia (ID 120110740), relatório da Autoridade Policial (ID 116197348), demais elementos que instruíram a inicial e da prova oral colhida em Juízo, assim como a autoria restou demonstrada na instrução processual. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a recorrente ameaçou e desacatou as vítimas.
5. De acordo com os autos, a Apelante chegou à UBS do Itapoã - DF pedindo para falar com o seu médico, ocasião em que xingou a vítima Ângela e a ameaçou de morte utilizando uma faca. A vítima narrou que viu a Apelante retirando o artefato de uma pochete; enfatizou que a Ré desacatou os policiais militares, xingando-os, além de que a acusada aparentemente não estava sob efeito de álcool e drogas; afirmou que a faca foi apreendida pelos militares.
6. Da mesma forma, os policiais confirmaram que chegaram ao local, em virtude da notícia de que a Ré teria ameaçado Ângela valendo-se de uma faca; afirmaram que no local (Posto de Saúde) efetivaram a prisão da Apelante e a apreensão da faca que com ela estava na ocasião; ratificaram que a Apelante desacatou a guarnição, xingando-os de “desgraçado”, “filho da puta”; frisou que a Ré não aparentava estar embriagada ou drogada (ID 147514477).
7. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, conforme entendimento do STJ, 5a Turma, AREsp n.o 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022, Informativo 756; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmado pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que o coloque em dúvida. No caso dos autos, os depoimentos são válidos para auxiliarem na construção do convencimento do julgador. Nesse sentido, acórdãos das Turmas Criminais do TJDFT n.o 1013843, 1440525 e 1012878.
8. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a Apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, como os acima narrados, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e do inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.
9. Foi corretamente agravada a pena em razão da reincidência (ID 147834076 - Páginas 18/19 - Autos 0004817-24.2017.8.07.0008 - Vara Criminal do Itapoã).
10. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto, conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser a Ré reincidente (Súmula n.o 269 do STJ).
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.